Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-52.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000743-52.2018.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E FRALDA GERIÁTEICA PELO SUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. ARGUIÇÃO DE FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECHAÇADA. DIREITO FUNDAMENTAL. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA R$500,00 POR DIA. LIMITE DE R$100.000,00 MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de antecipação dos efeitos da tutela n. 8000743-52.2018.8.05.0154 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na qualidade de substituto processual de UBALDINO DE JESUS SANTOS, em desfavor do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, julgou procedente o pleito autoral para condenar o Município de Luís Eduardo Magalhães ao fornecimento de 240 unidades de fralda geriátrica mensalmente, com comprimento mínimo de 98,5 cm e tamanho extra-grande, bem como o Estado da Bahia a fornecer o medicamento Tramal 100MG, na quantidade de 120 comprimidos mensais, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento. 2. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Quanto à responsabilidade dos entes federativos ao fornecimento de assistência à saúde, o art. 23, II da Constituição, estabelece expressamente que é um dever de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Outrossim, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, fixou o entendimento que, em matéria de fornecimento de tratamentos e medicamentos necessários à saúde, a responsabilidade é solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município apelante. 4. Outrossim, não merece guarida a afirmação do ente municipal acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação por falta de previsão orçamentária. Explico. 5. O art. 2º da Lei 8.080/90 aduz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, sendo seu dever formular e executar as políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 6. Com efeito, o fundamento do Município réu/apelante não pode ser admitido, uma vez que o direito à saúde não pode ser afastado sob o argumento de inviabilidade orçamentária, sem sequer haver nos autos qualquer demonstração concreta da falta de recursos financeiros para que seja cumprida a obrigação imposta no comando judicial vergastado. 7. Quanto à arguição de desproporcionalidade da multa diária arbitrada pelo descumprimento da obrigação imposta, que é motivo de insurgência do Município de Luís Eduardo Magalhães e razão do apelo do Estado da Bahia, merece acolhimento. 8. Sabe-se que as astreintes constituem espécie de multa processual, que tem a finalidade de constranger o requerido ao cumprimento da obrigação, ou seja, tem a finalidade coercitiva. 9. No caso em comento, considerando todos os aspectos elencados, a decisão guerreada deve ser mantida no que tange ao cabimento da multa em caso de descumprimento da ordem, mas com a devida redução do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$500,00 (quinhentos reais) por dia, mantendo-se o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000743-52.2018.8.05.0154, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como apelantes o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e o ESTADO DA BAHIA e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, na qualidade de substituto processual de UBALDINO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEU APELO; e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR19)